Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ATRASO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a prescrição, julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de mensalidades de plano de saúde coletivo, contratado por associado junto à entidade autora, uma associação sem fins lucrativos. A apelante alegou ter efetuado os pagamentos devidos à seguradora para evitar prejuízos aos demais associados e pleiteou o ressarcimento do montante de R$ 4.539,72. A ação foi ajuizada em 06/02/2024, um dia antes do termo final do prazo prescricional quinquenal, tendo a citação válida ocorrido em 16/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional é suficiente para afastar a prescrição, mesmo que a citação válida do réu tenha ocorrido após o decurso do quinquênio, considerando que a demora foi causada exclusivamente por fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, com início na data do vencimento da obrigação.
4. A interrupção da prescrição, conforme art. 240, §1o, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que haja citação válida, ainda que posterior ao prazo, desde que a parte autora não tenha concorrido para o atraso.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 106) estabelece que o atraso na citação, quando motivado por fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, não pode ser imputado à parte autora e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição.
6. No caso concreto, restou comprovado que a autora atuou diligentemente no curso do processo, atendendo prontamente às determinações judiciais, não havendo inércia ou desídia quanto à efetivação da citação.
7. O reconhecimento da prescrição em tais circunstâncias afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de cobrança ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos interrompe a prescrição, ainda que a citação válida ocorra posteriormente, desde que o atraso não seja imputável à parte autora.
2. A demora na citação ocasionada por entraves do funcionamento do Poder Judiciário não pode ser usada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo.
3. O reconhecimento da prescrição, em hipóteses assim, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a boa-fé processual.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 240, §§1o e 2o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1867680, 0703477-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1989702, 0704284-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22.04.2025.